Tribunal: STF
Processo: HC 209029
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Freire da Rocha Filho, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que não conheceu do AREsp nº 1.876.642/AC.



    Alegam as impetrantes, em suma, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal, considerando o cerceamento de defesa ocasionado pelo STJ, uma vez que a decisão proferida no agravo em recurso especial em questão foi publicada no diário de justiça eletrônico em nome do seu único advogado que já era falecido.



    Para a defesa, 



    “[a]nte o falecimento do único patrono do paciente (...), este ficou desassistido de defesa, passando o prazo para interposição de recurso da decisão do Agravo em Recurso Especial, tendo seu trânsito em julgado em 01/06/2021, acarretando prejuízo irreversíve[l] ao paciente, uma vez cerceou seu direito de recorrer até a ultima instância, violando não somente o principio de ampla defesa e contraditório, mais também a presunção de inocência, duplo grau de jurisdição e o princípio da dignidade humana, levando ao transito em julgado e posteriormente o cumprimento de sentença com expedição de mandado de prisão e seu efetivo cumprimento.” 



    Requerem o deferimento da liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente.



    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para anular “todo os atos processuais após a data de 08/04/2021, falecimento do patrono do paciente a época, com intimação da decisão de AREsp e contagem de novo prazo para recurso.”



    É o relatório.



    Decido.



    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação noticiada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal, o que não vislumbro à primeira vista.



    Com efeito, os documentos que instruem a impetração não permitem verificar, de plano, a existência do alegado cerceamento defesa, sendo pertinente, portanto, a colheita de informações da autoridade coatora a respeito do ocorrido. 



    Como se sabe, é dever dos impetrantes instruírem adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão veiculada (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09; HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13; HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).



    Com essas singelas considerações, indefiro a liminar requerida.



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça para que preste informações a respeito do quanto alegado na inicial, cuja cópia instruirá a missiva. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente